Tribunal: TJDFT
Processo: 0749397-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0749397-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CIRIA FRANCISCO DA SILVA AGRAVADO: VALDERIZA ALCANTARA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Ciriá Francisco da Silva em face da decisão proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, que rejeitou a impugnação à penhora por entender que não restou comprovado que os valores penhorados se enquadram nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no ordenamento jurídico. Em suas razões argumenta que os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC. Alega que os valores penhorados são oriundos de sua aposentadoria. Após se referir à jurisprudência que entende favorável à sua tese, requer que seja deferido o efeito suspensivo do recurso, obstando de imediato a ordem de liberação à exequente das quantias constritas. No mérito pugna desconstituição do valor penhorado. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é evidente, tendo em vista fato de a constrição incidir sobre saldo bancário decorrente de verba de natureza alimentar da recorrente, sendo esta indispensável à sua manutenção. Quanto à probabilidade do direito, o art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, o que não é o caso dos autos. Da análise sumária dos autos, verifica-se, ao menos por ora, que na conta 49105-0, da agência 4291, do Itaú Unibanco S.A, estão depositados os proventos da agravante. Ademais o disposto no art. 833, inciso X, do CPC, prevê a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, e o colendo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1330567/RS) tem entendimento formado pela extensão da garantia da impenhorabilidade a todo e qualquer saldo de conta poupança ou conta corrente, bem como investimentos de qualquer natureza, até o limite do referido valor. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 21 de novembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator